Tribunal: TJBA
Processo: 8000592-66.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000592-66.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO GOES TOURINHO Advogado(s): EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. ANUÊNIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LIMITAÇÃO OBJETIVA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CELETISTA ANTERIOR AO REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para propor execução individual de título judicial coletivo, por ausência de comprovação de vínculo celetista anterior ao regime estatutário, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade de justiça. O recurso busca o deferimento da gratuidade e o reconhecimento da legitimidade ativa para executar decisão coletiva que garantiu a servidores municipais o direito ao cômputo de tempo celetista para fins de adicional por tempo de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se o apelante possui legitimidade ativa para propor execução individual de título judicial coletivo fundado em vínculo celetista anterior ao vínculo estatutário. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe ao relator apreciar o pedido de gratuidade formulado em sede recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. A documentação acostada demonstra comprometimento relevante da renda do apelante com financiamento habitacional e ausência de liquidez ao final do período, sendo insuficiente a remuneração para suportar despesas processuais sem prejuízo da subsistência. A presunção legal de hipossuficiência não foi afastada, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de gratuidade. O título executivo judicial restringe seus efeitos aos servidores públicos com vínculo celetista anterior ao vínculo estatutário, nos moldes do acórdão proferido na ação coletiva. A legislação municipal vigente desde 1990 instituiu regime jurídico único estatutário, vedando contratação celetista na administração direta, inviabilizando o reconhecimento de vínculo celetista legítimo em contratações posteriores. A documentação apresentada pelo apelante indica vínculo com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988, e art. 226 da Lei Municipal nº 423/2001, submetido ao regime administrativo, não à CLT. A ausência de comprovação de vínculo celetista por meio de documentação idônea, como CTPS ou contrato de trabalho, impede o reconhecimento da legitimidade ativa para a execução individual. A inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito obsta o prosseguimento da execução, não havendo espaço para inversão do ônus da prova. Deve ser respeitada a coisa julgada que limitou os efeitos da decisão coletiva aos servidores com vínculo celetista anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000592-66.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante MARCELO GOES TOURINHO e como apelada MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargador integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO apenas para conceder a gratuidade, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador (a) de Justiça